Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Se a realidade dos autos não endossa a hipossuficiência declarada pela parte, cabe ao juiz oportunizar a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

II. Mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça quando a parte, apesar de instada pelo juízo, não atende satisfatoriamente à intimação para demonstrar o atendimento dos pressupostos para a sua concessão.

III. Recurso conhecido e desprovido.